Tribunal: TJSP
Processo: 3015986-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da FESP, e homologou cálculos apresentados pela exequente em execução individual de sentença coletiva movida pela APEOESP.

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre o cumprimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da FESP, e homologou cálculos apresentados pela exequente em execução individual de sentença coletiva movida pela APEOESP.

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre o cumprimento de sentença e a ação no 1008165-30.2024.8.26.0664, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Razões de Decidir.Conforme entendimento do STJ, não há litispendência entre ação coletiva proposta por entidade de classe e ação individual ajuizada posteriormente por substituídos. Embora as partes coincidam, as causas de pedir e os pedidos são distintos entre as ações, não configurando litispendência.

Dispositivo Tese. Recurso de agravo desprovido.